Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707037-02.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA DE LOURDES DUDA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em demandas contra a Fazenda Pública, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, requerimento de cumprimento de sentença coletivo interrompe curso do prazo prescricional, recomeçando este a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva (art. 9o do Decreto 20.910/32), resguardado o prazo mínimo de cinco anos (Súmula 383, STF). Dito de outra forma: a pretensão executiva coletiva prescreve em 5 anos contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento, sendo tal prazo prescricional interrompido por ingresso de cumprimento de sentença coletiva, recomeçando o prazo a correr em dois anos e meio a partir do trânsito em julgado desse cumprimento coletivo de sentença. 1.1. “Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar (...).” (Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando que a pretensão da recorrida teria sido fulminada pela prescrição, porque, ainda que se reconheça possível a ocorrência de interrupção do prazo prescricional, já teria sido ultrapassado o lapso de 5 (cinco) anos legalmente previsto para o exercício do direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do CPC/1973, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Conforme entendimento firmado nesta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (AgInt nos EREsp 1751652/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 3/9/2020 e REsp 1975754/DF, Ministro Herman Benjamin, DJe 4/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 12/3/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027